Tribunal: STF
Processo: HC 243754
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 924.224/SP. 



    Pelo que se depreende, o paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenação a 11 anos de reclusão pela prática dos crimes de tráfico transnacional de drogas e associação para o tráfico, teve o pedido de progressão de regime prisional indeferido pelo Juízo das Execuções Penais. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra Presidente, em decisão assim fundamentada:



    [...]



    Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: 



    Não obstante tenha sido apresentado atestado de bom comportamento carcerário (fls. 51), o parecer da diretoria do estabelecimento prisional foi desfavorável à progressão de regime, nos seguintes termos (fls. 29): 



    “Instruídos de acordo com o artigo 4º da Resolução SAP nº 88, de 28/04/2010, apresentados os relatórios pelas Diretorias do Centro de Segurança e Disciplina, Centro de Trabalho e Educação, Centro de Reintegração e Atendimento à Saúde, e as discussões com foco à apresentação das condições do sujeito, pesquisadas ao longo do processo de intervenção e que pese os relatórios técnicos, verifica-se ainda que o aludido reeducando, por conta de seu perfil, ou seja, por se tratar de traficante internacional de alta periculosidade, resta inequívoco a sua permanência em Unidade Prisional de alta contenção/segurança máxima, tendo em vista, sua passagem/inclusão em Penitenciarias Federais de Mossoró/RN e Brasília/DF, fatos estes que contribuem negativamente enquanto recluso. Vale ressaltar também a observância também em seu Boletim Informativo, de registro de integrar organização criminosa, sendo assim, esta comissão manifesta s.m.j. CONTRÁRIOS à concessão do benefício pleiteado” (fls. 34-35). 



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a gravidade abstrata do crime e a longa pena a cumprir, por não serem aspectos relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução penal, não justificam o indeferimento dos benefícios executórios pelo não preenchimento do requisito subjetivo, que deve estar fundado em fatos ocorridos ao longo da execução penal. 



    Por outro lado, também há o entendimento firmado no sentido de que se a instância de origem afirma que o apenado está envolvido em facção criminosa durante o cumprimento da pena há fundamentação idônea para o indeferimento do benefício de progressão de regime ou de livramento condicional. Nesse sentido, os seguintes julgados: 



    […]



    Nessa linha, o acórdão impugnado está em conformidade com esse entendimento, pois, conforme se extrai dos trechos acima transcritos, o pedido de concessão do benefício executório foi indeferido com base em elemento concreto da execução da pena, qual seja, o envolvimento do reeducando em facção criminosa. 



    Ademais, a modificação as premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem ensejam o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 



    Por outro lado, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária é possível que juízo da execução faça a análise do preenchimento do requisito subjetivo para concessão dos benefícios executórios a partir da apreciação de outros elementos do caso concreto e levando em consideração os eventos ocorridos ao longo da execução penal. 



    […]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Nesta ação, a defesa entende que as decisões coatoras, que indeferiram o direito de o paciente progredir de regime prisional são flagrantemente inidôneas. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para conceder ao paciente Pedro Montenegro Paz a progressão ao regime semiaberto, como estímulo ao seu processo de ressocialização. Subsidiariamente, seja determinado ao juízo da execução que analise o pedido de progressão de regime do paciente, descartando o exame criminológico e a informação indevidamente lançada no boletim informativo e atestado de conduta carcerária, qual seja, ‘14/12/2023 – Constam informações de integrar organização criminosa’.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente